Tribunal: CARF
Processo: 12259.003379/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.003379/2009-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção do
Enunciado no 103 da Súmula do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face do Acórdão proferido pela DRJ do Rio de
Janeiro que julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte para excluir do
lançamento as competências 01/1997 a 11/2002 e manter a competência 12/2002, cujo valor foi
incluído em parcelamento.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados, a cargo da empresa e as devidas
a outras entidades e fundos (Terceiros), tendo em vista que teria contratado empregados através
de pessoas jurídicas interpostas.
Na sessão de 12/03/2019, esta mesma Turma julgadora, em outra composição,
proferiu o Acórdão no 2402-007.030 (fls. 1613 a 1620) e, por voto de qualidade, conheceu do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.003379/2009-11
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.003379/2009-11

recurso de ofício, vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Wilderson Botto,
Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que não conheceram do recurso.
Na sequência, também por voto de qualidade, rejeitou-se proposta de conversão
do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil confirmasse a existência de recolhimentos efetuados pela contribuinte, sendo vencidos os
Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (autor da proposta), Wilderson Botto, Rena Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior.
No mérito, novamente por voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao
recurso de ofício, para reconhecer a ocorrência da decadência até a competência 11/2001,
inclusive, com a devolução dos autos para a DRJ para apreciação das questões de mérito
referentes ao período não atingido pela decadência, vencidos os Conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci, Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que
negaram provimento ao recurso de ofício. O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
No caso de lançamento por homologação em que não há antecipação de pagamento ou
em resta evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial para a Fazenda Pública efetuar o lançamento se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A contribuinte opôs embargos de declaração por omissão alegando que o acórdão
recorrido limitou-se, no conhecimento, ao exame do limite de alçada, não tendo feito qualquer
consideração acerca do art. 27, inciso VI, da Lei no 10.522/2002, que dispõe sobre o não
cabimento de recurso de ofício quando a decisão tiver com fundamento súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal. No caso, o acórdão de impugnação está fundado na Súmula
Vinculante 8/STF.
Os embargos de declaração foram liminar e monocraticamente rejeitados pelo
Presidente, à época, desta Turma e a contribuinte interpôs recurso especial.
Na sessão de 23/08/2021, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9202-009.962), por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte e determinou o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação do
conhecimento do Recurso de Ofício, à luz do disposto no inciso VI do art. 27 da Lei
10.522/2002, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
RECURSO
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
DE
SÚMULA
VINCULANTE.
DESCABIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELA TURMA.
O descabimento do recurso de ofício na hipótese em que a decisão recorrida estiver
fundamentada em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal é questão processual
a ser dirimida pela Turma, sendo incabível julgamento monocrático pelo Presidente do
colegiado em sede de exame de admissibilidade de embargos de declaração.
É o relatório.

Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.003379/2009-11

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
A contribuinte foi autuada por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados, a cargo da empresa e as devidas
a outras entidades e fundos (terceiros), sob o fundamento de contratação de empregados através
de pessoas jurídicas interpostas.
Na sessão de 12/03/2019, ao analisar o recurso de ofício em face do Acórdão no
12-69.102 (fls. 1514 a 1521), proferido pela DRJ do Rio de Janeiro, esta mesma Turma, em outra
composição, proferiu o Acórdão no 2402-007.030 (fls. 1613 a 1620) e, por voto de qualidade,
conheceu do recurso de ofício, vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci,
Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que não conheceram do
recurso.
Quanto ao conhecimento, o Conselheiro Relator Denny Medeiros da Silveira
assim dispôs:
Como visto no relatório acima, trata-se de recurso de ofício apresentado pelo órgão
julgador de primeiro grau, nos termos do art. 1o, da Portaria MF no 3, de 3/1/08, uma
vez que a decisão proferida resultou na exoneração de contribuições previdenciárias e
encargos de multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Pois bem, segundo se extrai do Discriminativo Sintético de Débito (DSD) de fls. 180 a
205, o montante exonerado do crédito (excluída a competência 12/2002) corresponde a
R$ 10.801.797,72, da seguinte forma:

Dessa forma, tendo em vista que o atual limite de alçada, previsto no art. 1o da Portaria
MF no 63, de 9/2/17, corresponde a R$ 2.500.000,00, conheceremos do recurso de
ofício.
Na sequência, também por voto de qualidade, rejeitou-se proposta de conversão
do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil confirmasse a existência de recolhimentos efetuados pela contribuinte. No mérito,
novamente por voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso de ofício, reconhecendo-
se a ocorrência da decadência até a competência 11/2001, inclusive, com a devolução dos autos
para a DRJ para apreciação das questões de mérito referentes ao período não atingido pela
decadência.
O contribuinte opôs embargos de declaração por omissão alegando que o acórdão
recorrido limitou-se, no conhecimento, ao exame do limite de alçada, não tendo feito qualquer
consideração acerca do citado art. 27, VI, da Lei no 10.522/2002, segundo o qual não cabe tal
recurso nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em súmula vinculante proferida
pelo Supremo Tribunal Federal.
O acórdão de impugnação está fundado na Súmula Vinculante 8/STF, razão pela
qual os sujeitos passivos afirmam que a Turma a quo não poderia ter conhecido do recurso da
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.003379/2009-11

DRJ. Os embargos de declaração da contribuinte foram liminar e monocraticamente rejeitados
pelo Presidente da turma, à época.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9202-009.962),
por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso especial da contribuinte e determinou o
retorno ao colegiado de origem, para apreciação do conhecimento do Recurso de Ofício, à luz do
disposto no inciso VI do art. 27 da Lei 10.522/2002.
O Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci assim menciona no voto
condutor:
Discute-se nos autos se é incabível recurso de ofício por aplicação do art. 27, VI, da Lei
10522/02, segundo o qual não cabe tal recurso nas hipóteses em que a decisão estiver
fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal. O
acórdão de impugnação está fundado na Súmula Vinculante 8/STF, razão pela qual os
sujeitos passivos afirmam que a Turma a quo não poderia ter conhecido do recurso da
DRJ.
Analisando-se a decisão recorrida, verifica-se que a Turma, por voto de qualidade,
conheceu do recurso. O voto condutor do acórdão recorrido, contudo, limitou-se, no
conhecimento, ao exame do limite de alçada, não tendo feito qualquer consideração
acerca do citado art. 27, VI, retro mencionado:
(...)
Ante a inexistência de enfrentamento acerca de tal óbice processual, o sujeito passivo
opôs embargos de declaração, os quais, todavia, foram liminar e monocraticamente
rejeitados pelo ilustre Presidente de Turma. O fato de a decisão da Turma, quanto ao
conhecimento, não ser unânime e a circunstância de terem sido opostos embargos de
declaração realmente demonstram o prequestionamento da matéria pelo sujeito passivo,
o que inclusive consta textualmente no exame de admissibilidade, à efl. 2620.
Entretanto, vê-se que a aplicabilidade ou não do referido art. 27, VI, foi decidida apenas
por decisão monocrática do Presidente de Turma, o qual, sob a alegação de rejeitar os
embargos, em verdade os acolheu, mas sem efeitos infringentes. Com efeito, e como se
vê na transcrição abaixo, o ilustre Presidente explicitou as razões pelas quais seria
inaplicável o art. 27, VI:
(...) Como dito, muito embora o ilustre Presidente tenha concluído por rejeitar os
embargos, na fundamentação o despacho de admissibilidade dos embargos acabou por
esclarecer o conteúdo da decisão embargada acerca do conhecimento do recurso de
ofício e do porquê seria inaplicável o óbice processual previsto na Lei 10522/02.
No entanto, e como se trata de decisão monocrática, inexiste decisão formalizada pela
Turma a respeito desse ponto, mesmo após terem sido opostos embargos de declaração
para o necessário suprimento pelo Colegiado a respeito da matéria. Em sendo assim,
dou parcial provimento ao recurso especial do sujeito passivo, a fim de determinar o
retorno dos autos à Turma de origem, para que julgue e explicite todos os pontos
relativos ao conhecimento do recurso de ofício, em especial a inaplicabilidade do art.
27, VI, da Lei 10522/02.
3 Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial dos
sujeitos passivos, a fim de determinar o retorno dos autos à Turma de origem, para que
julgue e explicite todos os pontos relativos ao conhecimento do recurso de ofício, em
especial a inaplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02.
O Acórdão no 12-69.102 (fls. 1514 a 1521), proferido pela DRJ do Rio de Janeiro,
julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte para excluir do lançamento as
competências 01/1997 a 11/2002 e manter a competência 12/2002, cujo valor foi incluído em
parcelamento, nos termos da ementa abaixo:
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.003379/2009-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
PAGAMENTO PARCIAL
O pagamento parcial feito através de guia emitida pelo próprio contribuinte deverá ser
posteriormente apropriada ao crédito pelo setor competente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao tratar da decadência, o Relator assim menciona no voto condutor:
(...) Assim, em face da Súmula Vinculante no 8 do STF, do art. 3o da lei
11.457/07, do disposto acima através do Parecer 1617/2008 e do
entendimento explanado pelo julgado referenciado acima, tendo em vista
que o crédito foi consolidado em 11/12/2007, tendo se tornado eficaz
em 21/12/2007, pela ciência do interessado nesta data, e que houve
pagamento parcial da obrigação tributária em tela, verifica-se que o
período de 01/1997 a 11/2002 encontra-se fulminado pela decadência nos
termos do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
O inciso VI do artigo 27 da Lei no 10.522 informa o não cabimento de recurso de
ofício quando a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em súmula vinculante
proferida pelo STF.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão:
(Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013) (...) VI - nas hipóteses em que a decisão
estiver fundamentada em decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em
súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6o do art.
19. (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Não obstante, nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda
instância.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determinava que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante
superior a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63,
de 2017.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.003379/2009-11

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nesse
mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE QUNADO APRECIADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Recurso de Ofício Não Conhecido
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos sem efeitos infringentes
para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-002.898, de 20/06/2012, não
conhecer do recurso de ofício. Ausente justificadamente o conselheiro Marcelo Freitas
de Souza Costa. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente (assinado
digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de Souza Costa,
Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Antônio Sávio Nastureles, Alexandre
Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão Emos, João Maurício Vital e Wesley Rocha.
Ausentes, justificadamente, os conselheiros Juliana Marteli Fais Feriato e Marcelo
Freitas de Souza Costa.
(Acórdão no 2301-005.576, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado 09/10/2018)
Com o não conhecimento do recurso de ofício, perde o objeto a discussão quanto
à aplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02, observando, contudo, que deveria ser aplicado
ao caso, se o valor de alçada fosse atingido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não
atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.003379/2009-11

Fl. 2750
DF CARF MF
Original